Tribunal: TJMT
Processo: 0006580-10.2014.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006580-10.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MICHEL LIMA DOS SANTOS - CPF: 924.845.731-20 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIARA EDUARDA BRITO SALA - CPF: 009.947.391-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO – RAZÕES RECURSAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. O recurso de apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010, do Código de Processo Civil.

2. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma, ou anulação, pretende obter, sob pena de incursão em irregularidade formal, decorrente da desobediência ao princípio da
dialeticidade
.

3.

“O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à
dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo
”
(AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)
.

4. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que, nos autos da “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” n.º 0006580-10.2014.8.11.0055, ajuizada por
MICHEL LIMA DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 150819712):

“
Vistos,

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada por Michel Lima dos Santos representado por seu genitor em face da Município de Tangará da Serra, todos qualificados nos autos.

Consta da Inicial que o autor tomou conhecimento de que havia pendências em seu nome junto à municipalidade, relativos a débitos por inadimplemento de ISS.

O autor então procurou a Secretaria do município, supostamente por necessitar de uma certidão negativa de débito, eis que pretendia fazer seu cadastro junto ao programa de financiamento Minha Casa Minha Vida; momento em que foram emitidos os boletos para pagamento dos débitos pendentes.

Aduz que o pagamento foi realizado ainda em 31/01/2012, antes do ajuizamento das execuções fiscais. Mesmo assim a requerida manejou ação executória de nº 907-07.2012.811.0055.

O autor afirma que não sabia da existência dos débitos até necessitar da certidão negativa perante o fisco municipal, e que não foi oportunizado ao requerente a ampla defesa na esfera administrativa.

Mesmo com a inscrição ocorrida em outubro de 2011, somente após a quitação dos débitos é que fora distribuída a ação de execução fiscal, cujo pagamento já havia sido efetuado; e até o ajuizamento da ação, em 05/03/2014 ainda constavam pendências em nome do requerente.

Sendo assim o requerente ajuizou a presente ação, visando ser indenizado pela demora em ter seus registros junto ao fiscal regularizado mesmo estando quite com a municipalidade.

A Inicial foi recebida em 14 de julho de 2014, ocasião em que foi deferida a tutela de urgência, determinando que o município se abstivesse de inserir o nome do autor nos cadastros de proteção, relativamente à CDA 4974/2011.

Liminar cumprida em 28 de julho de 2014 quando foi expedida a certidão de id. 61698374 – pág. 73, a qual informava que a inexistência de débitos em nome do autor.

O Município requerido contestou a ação nos termos da petição de id. 61698374 – pág. 77/86, pugnando pela improcedência da demanda. Afirma que não tem como ser responsabilizado pelo ajuizamento da ação dois dias após o pagamento do tributo, o qual se encontra em mora havia três anos, e que a petição inicial havia sido entregue ao cartório distribuidor em dezembro de 2011.

Impugnação juntada ao id. 61698374 – pág. 91/95.

A parte autora ainda pugnou pela produção de provas, com a oitiva de testemunhas, enquanto que o município requereu o julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, é importante destacar que na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de direito há nos autos prova suficiente a demonstrar o direito de pretensão no período legal exigido, de maneira que desnecessária a produção de outras provas.

Dos Danos Morais:

O cerne da demanda envolve o fato da parte autora ter sido citada em execução fiscal, cujo pagamento havia sido efetuado administrativamente em 31/01/2012.

Afirma que pretendia efetuar seu cadastro junto ao programa Minha Casa Minha Vida e tomou conhecimento de que os débitos ainda se encontravam pendente, motivo da presente ação (id. 61698374 – pág. 60).

Cumprindo com a liminar desse Juízo, o município deu baixa nos débitos em comento e expediu a referida certidão, em 28/04/2014.

Conforme consta, a ação do executivo fiscal foi efetivamente distribuída em 02/02/2012 conforme id. 61698374 – pág. 23, enquanto que o pagamento pela via administrativa ocorreu em 31/01/2012.

É possível notar, portanto, que o protocolo da ação ocorreu apenas dois dias após o pagamento na via administrativa. É fato incontroverso que os executivos fiscais eram entregues pela municipalidade junto ao cartório distribuidor e desse dependia a distribuição da ação.

Não há como se comprovar que esse executivo em específico já havia sido entregue muito antes ao cartório distribuir como afirma o requerido; mas o simples fato de que se trata de cobrança de débitos pretéritos, cujo fato gerador remonta a 2009 e seguintes, já é suficiente para provar que o autor deu causa à propositura daquela demanda.

Não obstante, conforme se depreende da movimentação do executivo fiscal, quando ocorreu a citação do executado (ora autor), esse apresentou naqueles autos exceção de executividade, informando que o débito havia sido quitado.

Nesse ponto, embora o município tenha informado que o débito principal havia sido quitado, pugnou pela continuidade do feito em relação à verba honorária (processo nº 0000907-07.2012.8.11.0055).

O Juízo deixou de analisar a exceção interposta na demanda e determinou a extinção do feito executivo, e condenando o ora autor ao pagamento da verba honorária e de referidas custas processuais, por entender que havia ocorrido a angularização processual em razão da citação (decisão de 19/07/2013).

Não houve qualquer recurso por parte do executado ora autor, que foi intimado posteriormente por edital em razão da não ter sido encontrado. Se pretendia alegar que a condenação ao pagamento da verba honorária e em custas eram incabíveis, não o fez.

No que diz respeito à presente demanda, conforme documento de id. 61698374 – pág. 60 é possível averiguar que em 03/03/2014, dois anos após o pagamento do débito, o autor ainda constava como inadimplente perante o fisco; enquanto que o executivo fiscal ainda consta o executado como devedor das custas e honorários, com determinação inclusive para protesto.

Pois bem, consoante entendimento pacificado, o simples ajuizamento de execução fiscal indevida não acarreta dano moral in re ipsa, devendo a parte demonstrar nos autos a situação que ensejou o alegado dano.

No caso a omissão em promover a baixa (id. 61698374 – pág. 60) constitui ilícito que comporta indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, independentemente da demonstração do dano.

Nesse sentido:

Apelação Cível. Indenização. Dano moral. Ajuizamento de execução fiscal indevida. Dano moral. Indenização devida. 1. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado, por si só, faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). Precedentes do STJ. 2. O arbitramento do valor deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação, razoabilidade e atentando à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão do dano. 3. Recurso não provido. (TJ-RO - AC: 70010100420208220023 RO 7001010-04.2020.822.0023, Data de Julgamento: 07/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. De acordo com a jurisprudência pacificada no STJ, a inscrição indevida do nome de contribuinte na dívida ativa configura dano moral, porquanto os constrangimentos são presumidos ou in re ipsa. No caso do crédito incorretamente inscrito, a cobrança pela via executiva agrava os efeitos danosos. Consequentemente, os danos decorrentes das hipóteses mencionadas são indenizáveis. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MG - AC: 10672094107592001 Sete Lagoas, Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 09/03/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2017)

De outro viés, na quantificação do dano, deve o magistrado agir com prudência e cautela por, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da parte autora ou punição insuficiente ao infrator.

Na fixação do dano moral devem nortear a análise do magistrado não apenas a reprovabilidade da conduta e a gravidade do dano dela decorrente, como também, a capacidade econômica do causador do dano e as condições pessoais do ofendido, sendo este amparado pelo Requerido, que responde de forma solidária.

Destarte, analisando tais critérios, bem como as provas dos autos, o caráter pedagógico da indenização, a gravidade do dano na época dos fatos, afigura-se adequado o arbitramento dos danos morais, a qual DETERMINO que seja na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados inicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Sem custas, tendo em vista que o Município é isento do recolhimento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, com arrimo no art. 85, §2º, e §3º, I, fixo em 10% sobre o valor da condenação, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.

Às providências.

TANGARÁ DA SERRA, 15 de março de 2022.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que
“
o devedor deu causa à instauração do processo executório, não podendo o Município ser penalizado pelo exercício regular do seu direito”.

Narra que

“
o Município não teve qualquer responsabilidade pelo fato da distribuição e protocolo da ação executiva ter ocorrido dois dias após o pagamento dos débitos fiscais, tendo em vista que, conforme demonstrado alhures, a exordial foi entregue com outras centenas de iniciais ao Cartório de Distribuição em dezembro de 2011.”

Afirma, ainda,
que
“
não foi um mês ou um ano após o pagamento, FORAM DOIS (2) DIAS! Isso após um histórico de quatro anos de inadimplência
(vale sempre repetir)
.
Esse curtíssimo interstício sequer é suficiente para que o Município tomasse ciência do pagamento administrativo da dívida
”.

Sustenta que
“
o autor não se desincumbiu de comprovar que notificou o Município – antes do protocolo da inicial de execução fiscal – sobre o pagamento extrajudicial do débito. E mesmo que tivesse notificado, o Município já havia encaminhado a execução fiscal em dezembro de 2011, conforme já relatado alhures, época em que o débito ainda estava em aberto.”.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que sejam julgados improcedentes os requerimentos feitos na exordial, para afastar a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal (ID. 150819720).

A

Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de emitir parecer de mérito, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 178, do Código de Processo Civil (ID. 1541776373).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
,

contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que, nos autos da “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” n.º 0006580-10.2014.8.11.0055, ajuizada por
MICHEL LIMA DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada ajuizou a ação de origem (n.º 0006580-10.2014.8.11.0055) visando ao recebimento de indenização por danos morais,
sofridos, segundo narra, em razão d
o
ajuizamento da execução fisc
al n.º 0000907-07.2012.8.11.0055
pela parte apelada, referente a débitos tributários já quitados.

Extrai-se do processo que, no dia

02.02.2012,

a parte apelante (MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA) ajuizou a mencionada execução fiscal (n.º
0000907-07.2012.8.11.0055
), referente aos débitos tributários de ISS constantes da CDA n.º 004974/2011, no valor de R$ 1.072,49 (mil e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos - ID. 150819710 – pág. 32).

Ao ser citada na ação executiva, a parte devedora apresentou exceção de pré-executividade, alegando que o mencionado imposto já havia sido
pago,
em 31.01.2012, antes da distribuição da ação, motivo pelo qual requereu a extinção do feito (ID. 150819710 – pág. 37/45).

A Fazenda Pública, por sua vez, confirmou o referido pagamento
e,
por estar faltando a quitação pertinente à verba honorária, pleiteou o desentranhamento da certidão de dívida ativa que instruiu a inicial e pugnou pelo arquivamento provisório, diante do valor da sucumbência ser inferi
o
r ao previsto no provimento n.º 13/CGJMT (ID. 150819710 – pág. 51)
.

Além disso, constata-se que a parte apelante apresentou, ainda, nos mesmos autos executivos
(n.º
0000907-07.2012.8.11.0055
),
a DAM – documento de arrecadação municipal, no valor de R$ 107,24 (cento e sete reais e vinte e quatro centavos), com vencimento no dia 30.07.2013, correspondente aos supraditos honorários advocatícios (ID. 150819710 - pág. 56).

Na sequência, o juízo
a quo
acolheu as alegações e extinguiu a demanda executiva, com resoluçã
o de mérito e
condenou a parte executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (ID. 150819710 – pág. 57/58.).

Todavi
a, narra a parte requerente que,
a despeito de o processo de execução fiscal
(n.º
0000907-07.2012.8.11.0055
)
ter sido extinto pelo pagamento, no dia 03.03.2014
,
o Município emitiu a certidão positiva de d
ébitos fiscais n.º 0382/2.014,

razão pela qual
estaria configurado o dano moral, uma vez que, como já mencionado, a obrigação estava satisfeita
desde 31.01.2012
(ID. 150819710 – pág.60) e, por este motivo, ajuizou esta demanda indenizatória (n.º 0006580-10.2014.8.11.0055), visando ao recebimento de indenização por danos morais e repetição de indébito.

Instada a manifestar-se, a parte ora apelante informou que a ação de execução fiscal foi ajuizada apenas 02 (dois) dias depois da quitação do tributo, sendo que o contribuinte encontrava-se inadimplente há mais de 03 (três) anos,
bem como esclareceu que a dívida pendente com a procuradoria do Município não se referia ao
imposto
já pago, mas sim aos honorários sucumbenciais
, aqueles fixados na ação de execução em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, motivo pelo qual
é
ilegítima a alegação de repetição de indébito, assim como o pedido de indenização por danos morais (ID. 150819710 – pág. 77/86).

Ao sentenciar este feito, o juízo de primeiro grau,
por entender que, de fato, o débito que constava em aberto no nome da parte executada (MICHEL LIMA DOS SANTOS) era relativo ao tributo já pago e não aos honorários sucumbenciais arbitrados na ação de execução
, julgou procedentes as pretensões da parte autora/apelada, oportunidade na qual condenou a parte
apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais (ID. 150819712), o que motivou a interposição desta apelação.

Todavia, feitos esses esclarecimentos essenciais,
verifica-se que o presente recurso não
ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (Grifo nosso)”

Ademais, consoante o disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado, ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão objurgada. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Desse modo
, constata-se que a parte apelante não cumpriu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Isso porque, observa-se que a parte apelante expõe fatos e fundamentos alheios aos proferidos na sentença objurgada, uma vez que a ação indenizatória foi julgada procedente, por entender o magistrado singular que a parte recorrente, mesmo após 02 (dois) anos do pagamento do débito, não promoveu a baixa no cadastro de inadimplentes e, por conseguinte, condenou-a a indenizar, a título de dano moral, a parte adversa, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Todavia, verifica-se que parte apelante
limita-se em sustentar que a quitação do tributo foi realizada apenas 02 (dois) dias antes do ajuizamento da execução fiscal,
bem como que não houve restrição de nenhum bem, sendo, portanto, a seu ver, inviável a imposição de indenizar a parte ora apelada.

Tal questão, todavia, encontra-se superada, pois foi objeto de sentença já transitada em julgado, quando o magistrado singular extinguiu a demanda executiva e condenou a parte ora apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, contra a qual não houve insurgência pelas partes.

Cumpre ressaltar que é o débito relativo aos honorários fixados no processo de execução que encontrava-se em aberto no nome da parte apelante e não a dívida fiscal.

Naquela ocasião, o magistrado registrou que

“
o simples fato de que se trata de cobrança de débitos pretéritos, cujo fato gerador remonta a 2009 e seguintes, já é suficiente para provar que o autor deu causa à propositura daquela demanda”,
ou seja, a data do ajuizamento ou do pagamento não se era mais relevante, e sim o fato de que, mesmo após a extinção da execução fiscal, o nome da parte encontrava-se inscrito na divida ativa e, assim, permaneceu por mais 02 (dois) anos.

Conforme consta da defesa apresentada nesta demanda indenizatória, a dívida ainda pendente existente em nome da parte executada, ora autora/apelada, repito, referia-se aos honorários devidos e não ao tributo pago.

Entretanto, a parte apelante não suscita tal incongruência em suas razões recursais, limitando-se a debater acerca do exíguo prazo existente entre o pagamento da dívida e a distribuição da primeva ação de execução fiscal.

Evidente, assim, a ausência de impugnação especifica da sentença objurgada.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).”

Dessa forma, não há como admitir recurso que não combate especificamente a decisão jurisdicional proferida, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO. 1.A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC. 2. Recurso não conhecido. (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”

Pelo exposto, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023